Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO – GUARDA DO VEÍCULO – DEVER ACESSÓRIO DO VAREJISTA. INDENIZAÇÃO MATERIAL – DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O CDC erigiu aos contratos de consumo deveres acessórios, entre os quais se insere a prestação de serviços seguro e isento de riscos ao consumidor.
2. Assim é que foi editada a Súmula 130, do STJ, segundo a qual “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”
3. Com suporte nessa jurisprudência vinculante tem-se entendido de estender o dever de indenizar as vítimas também no caso de o estacionamento não ser de propriedade da empresa, desde que destinado a atender aos clientes do varejista com exclusividade.
4. A indenização por danos morais, entretanto, tem como pressuposto a ocorrência de ato ilícito, de dano e de nexo de causalidade, ausente o dever de indenizar se não há demonstração de culpa ou dolo do empresário ou de preposto seu.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar a sentença e afastar a indenização por danos morais.